Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-97.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A falta de indicação de depositário do veículo a ser apreendido na ação proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69 não enseja o indeferimento da petição inicial.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.